Tribunal: TJDFT
Processo: 0713462-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0713462-16.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARGARETH APARECIDA SACRAMENTO NEVES SAMPAIO, JANAINA NEVES SAMPAIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JANAINA NEVES SAMPAIO e Outra contra decisão proferida i. Juízo de Direito da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Ação de Conhecimento, em fase de Cumprimento de Sentença, n. 0702603-18.2019.8.07.0018, acolheu a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, extinguindo a execução pelo cumprimento da obrigação. Em suas razões recursais, as agravantes sustentam, em síntese, que a decisão recorrida deve ser reformada, para que lhes seja assegurada a correção dos proventos de pensão dos atuais R$ 16.033,88 para o valor original devido de R$ 20.042,35, conforme lhes fora assegurado por acórdão transitado em julgado. Afirmam, ainda, que as razões apresentadas pelo agravada em sua impugnação discutiram questões resolvidas pelo acórdão exequendo e acobertadas pela coisa julgada. Em sede liminar, pretendem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, de forma que seja determinado o imediato pagamento da quantia que lhes é devida a título de proventos. No mérito, requerem o provimento do agravo para que seja reformada a decisão atacada, com a rejeição da impugnação apresentada pelo agravado e a confirmação da medida liminar ateriormente deferida. É o relatório do necessário. Decido. Tenho que o agravo não deva ultrapassar a barreira de conhecimento. Com efeito, as decisões interlocutórias proferidas em sede de cumprimento de sentença são impugnadas por meio do agravo de instrumento, conforme disposto no art. 1.015, Parágrafo único, do CPC. Contudo, caso o provimento judicial extinga o cumprimento de sentença ou a execução, possuindo natureza de sentença (CPC, art. 203, §1o), o recurso cabível será a apelação, nos termos do art. 924 do CPC. É esse o entendimento que se colhe da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CPC/2015. DECISÃO QUE NÃO ENCERRA FASE PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES. 1. O STJ, recentemente, decidiu que, "no sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento" (REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1/8/2018). 2. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1804693/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 30/05/2019) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. DÚVIDA OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cabe apelação contra a decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença, extinguindo a fase expropriatória, sendo inviável o conhecimento de agravo de instrumento interposto erroneamente. 2. Diante da pacífica jurisprudência desta Corte quanto ao recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução, não há que se falar em dúvida objetiva quanto ao instrumento recursal a ser utilizado, afastando-se a tese recursal de inexistência de erro grosseiro. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1137181/SC, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 08/08/2018) No caso dos autos, observa-se que o Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, requerendo a sua extinção em razão do cumprimento da obrigação, o que foi acolhido pelo provimento judicial ora recorrido, com a consequente determinação de arquivamento dos autos. Assim, tendo o provimento judicial recorrido acolhido a impugnação, com a extinção do cumprimento de sentença, incabível a interposição do agravo, sendo inviável, ainda, a aplicação da fungibilidade recursal, por se tratar de erro inescusável. Conclusão Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interposto, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do inciso III, do art. 932, do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator